Tribunal: TRF3
Processo: 5000628-59.2017.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
31/588)

5000628-59.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA NÃO SUJEITA À REMESSA NECESSÁRIA. ART. 475, §2o, DO CPC/1973. CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. MATO GROSSO DO SUL. LEI ESTADUAL No 3.779/2009. HONORÁRIOS PERICIAIS DEVIDOS. ART. 8a DA LEI 8.620/1993 E RESOLUÇÕES CJF 541 E 558/2007. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - Não cabimento da remessa necessária no presente caso. A sentença submetida à apreciação desta Corte foi proferida em 21/08/2015, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 1973. No caso, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados de benefício assistencial, no valor de um salário mínimo, desde a data da citação, ocorrida em 07/12/2011 (ID 413511, p. 15).

2 - Cons

Inteiro teor:
31/588)

5000628-59.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA NÃO SUJEITA À REMESSA NECESSÁRIA. ART. 475, §2o, DO CPC/1973. CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. MATO GROSSO DO SUL. LEI ESTADUAL No 3.779/2009. HONORÁRIOS PERICIAIS DEVIDOS. ART. 8a DA LEI 8.620/1993 E RESOLUÇÕES CJF 541 E 558/2007. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - Não cabimento da remessa necessária no presente caso. A sentença submetida à apreciação desta Corte foi proferida em 21/08/2015, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 1973. No caso, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados de benefício assistencial, no valor de um salário mínimo, desde a data da citação, ocorrida em 07/12/2011 (ID 413511, p. 15).

2 - Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (07/12/2011) até a data da prolação da sentença - 21/08/2015 - passaram-se pouco mais de 44 (quarenta e quatro) meses, totalizando assim 44 (quarenta e quatro) prestações no valor de um salário mínimo, que, mesmo que devidamente corrigidas e com a incidência dos juros de mora e verba honorária, ainda se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual.

3 - Ante a não submissão da sentença à remessa necessária, a discussão na presente esfera deve-se ater aos limites estabelecidos no recurso autárquico, o qual versou tão somente sobre a sua isenção legal quanto ao pagamento de custas processuais e honorários periciais.

4 - No que tange às custas processuais, em se tratando de processo com tramitação perante a Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, deve ser observado o disposto na Lei Estadual n.o 3.779, de 11/11/2009, que em seu artigo 24, §1o, dispõe que a isenção do recolhimento da taxa judiciária não se aplica ao INSS.

5 - Por outro lado, ainda que a presente demanda tivesse tramitado perante a Justiça Federal vinculada a esta Corte Regional ou na Justiça Estadual de São Paulo, seria devido o pagamento pelo ente autárquico dos honorários periciais.

6 - Tanto as Resoluções do CJF nos 541 e 558/2007 (relativas a processos que correm em varas federais) quanto o art. 8o, §1o, da Lei 8.620/1993 não isentam o INSS do pagamento das despesas processuais, dentre as quais, se enquadra a verba do perito judicial.

7 - Cumpre analisar os critérios de aplicação dos consectários legais, posto que matéria de ordem pública.

8 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

9 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

10 - Saliente-se que, não obstante tratar-se de benefício assistencial, deve ser observado o tópico do Manual atinente aos benefícios previdenciários, a teor do disposto no parágrafo único do art. 37 da Lei no 8.742/93.

11 - Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS desprovida. Alteração dos critérios de aplicação dos juros de mora de ofício. Sentença reformada em parte.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000628-59.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: VERA LUCIA NASCIMENTO SANTANA

Advogado do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - MS11397-S

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000628-59.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: VERA LUCIA NASCIMENTO SANTANA

Advogado do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - MS11397-S

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por VERA LÚCIA NASCIMENTO SANTANA, objetivando a concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS na concessão e no pagamento dos atrasados de benefício assistencial, desde a data da citação, ocorrida em 07/12/2011 (ID 413511, p. 15). Fixou correção monetária e juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Condenou o INSS, ainda, no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em atraso, contabilizadas até a data da sua prolação. Por fim, determinou a imediata implantação do benefício, deferindo o pedido de tutela antecipada (ID 413520).

Em razões recursais, o INSS pugna pela reforma da sentença tão somente para que seja afastada sua condenação no pagamento de custas processuais e honorários periciais (ID 413522, p. 3/7).

Contrarrazões da parte autora (ID 413523).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal não se manifestou quanto ao mérito da demanda, pugnando por seu regular processamento (ID 552684).

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000628-59.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: VERA LUCIA NASCIMENTO SANTANA

Advogado do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - MS11397-S

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De início, destaco o não cabimento da remessa necessária no presente caso.

A sentença submetida à apreciação desta Corte foi proferida em 21/08/2015, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 1973.

De acordo com o artigo 475, §2o, do CPC/1973:

"Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).

§1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

§3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente".

No caso, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados de benefício assistencial, no valor de um salário mínimo, desde a data da citação, ocorrida em 07/12/2011 (ID 413511, p. 15).

Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (07/12/2011) até a data da prolação da sentença - 21/08/2015 - passaram-se pouco mais de 44 (quarenta e quatro) meses, totalizando assim 44 (quarenta e quatro) prestações no valor de um salário mínimo, que, mesmo que devidamente corrigidas e com a incidência dos juros de mora e verba honorária, ainda se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual.

Ante a não submissão da sentença à remessa necessária, a discussão na presente esfera deve-se ater aos limites estabelecidos no recurso autárquico, o qual versou tão somente sobre a sua isenção legal quanto ao pagamento de custas processuais e honorários periciais.

No que tange às custas processuais, em se tratando de processo com tramitação perante a Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, deve ser observado o disposto na Lei Estadual n.o 3.779, de 11/11/2009, que em seu artigo 24, §1o, dispõe que a isenção do recolhimento da taxa judiciária não se aplica ao INSS.

Por outro lado, ainda que a presente demanda tivesse tramitado perante a Justiça Federal vinculada a esta Corte Regional ou na Justiça Estadual de São Paulo, seria devido o pagamento pelo ente autárquico dos honorários periciais.

Com efeito, tanto as Resoluções do CJF nos 541 e 558/2007 (relativas a processos que correm em varas federais) quanto o art. 8o, §1o, da Lei 8.620/1993 não isentam o INSS do pagamento das despesas processuais, dentre as quais, se enquadra a verba do perito judicial.

Por fim, cumpre analisar os critérios de aplicação dos consectários legais, posto que matéria de ordem pública.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Saliento que, não obstante tratar-se de benefício assistencial, deve ser observado o tópico do Manual atinente aos benefícios previdenciários, a teor do disposto no parágrafo único do art. 37 da Lei no 8.742/93.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária, nego provimento à apelação do INSS e, de ofício, estabeleço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA NÃO SUJEITA À REMESSA NECESSÁRIA. ART. 475, §2o, DO CPC/1973. CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. MATO GROSSO DO SUL. LEI ESTADUAL No 3.779/2009. HONORÁRIOS PERICIAIS DEVIDOS. ART. 8a DA LEI 8.620/1993 E RESOLUÇÕES CJF 541 E 558/2007. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - Não cabimento da remessa necessária no presente caso. A sentença submetida à apreciação desta Corte foi proferida em 21/08/2015, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 1973. No caso, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados de benefício assistencial, no valor de um salário mínimo, desde a data da citação, ocorrida em 07/12/2011 (ID 413511, p. 15).

2 - Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (07/12/2011) até a data da prolação da sentença - 21/08/2015 - passaram-se pouco mais de 44 (quarenta e quatro) meses, totalizando assim 44 (quarenta e quatro) prestações no valor de um salário mínimo, que, mesmo que devidamente corrigidas e com a incidência dos juros de mora e verba honorária, ainda se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual.

3 - Ante a não submissão da sentença à remessa necessária, a discussão na presente esfera deve-se ater aos limites estabelecidos no recurso autárquico, o qual versou tão somente sobre a sua isenção legal quanto ao pagamento de custas processuais e honorários periciais.

4 - No que tange às custas processuais, em se tratando de processo com tramitação perante a Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, deve ser observado o disposto na Lei Estadual n.o 3.779, de 11/11/2009, que em seu artigo 24, §1o, dispõe que a isenção do recolhimento da taxa judiciária não se aplica ao INSS.

5 - Por outro lado, ainda que a presente demanda tivesse tramitado perante a Justiça Federal vinculada a esta Corte Regional ou na Justiça Estadual de São Paulo, seria devido o pagamento pelo ente autárquico dos honorários periciais.

6 - Tanto as Resoluções do CJF nos 541 e 558/2007 (relativas a processos que correm em varas federais) quanto o art. 8o, §1o, da Lei 8.620/1993 não isentam o INSS do pagamento das despesas processuais, dentre as quais, se enquadra a verba do perito judicial.

7 - Cumpre analisar os critérios de aplicação dos consectários legais, posto que matéria de ordem pública.

8 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

9 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

10 - Saliente-se que, não obstante tratar-se de benefício assistencial, deve ser observado o tópico do Manual atinente aos benefícios previdenciários, a teor do disposto no parágrafo único do art. 37 da Lei no 8.742/93.

11 - Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS desprovida. Alteração dos critérios de aplicação dos juros de mora de ofício. Sentença reformada em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária, negar provimento à apelação do INSS e, de ofício, estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.